Tribunal: STF
Processo: RHC 188365
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (HC 550.593/RJ - eDOC 3, p. 15):
    HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ACUSADOS EXERCIAM MANDATO ELETIVO À ÉPOCA DO CRIME. UTILIZAÇÃO DOS CARGOS PÚBLICOS PARA PRÁTICA DO CRIME. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. SUSPENSÃO CAUTELAR DAS FUNÇÕES. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há como afastar o foro por prerrogativa de função na hipótese em que, embora envolva crime comum, tenha, em tese, sido praticado em razão da função pública exercida pelos pacientes. 2. Inadmissível o revolvimento fático-probatório na via do habeas corpus para afastar a conclusão da instância originária, a qual afirma que as provas juntadas à denúncia indicam que a prática criminosa, nas condições em que teria se dado, somente seria possível por estar diretamente atrelada ao cargo público ocupado pelos acusados. 3. Apenas a perda definitiva do cargo ou da função tem o condão de retirar, da autoridade, os direitos que lhe são conferidos por força de norma constitucional. Decisões de caráter precário não podem suprimir garantias que são inerentes ao cargo, notadamente porque o agente público, ao ser afastado, permanece como seu titular, apenas não exercendo as respectivas funções por determinado lapso temporal. Precedente. 4. No caso, para que a autoridade detentora do foro por prerrogativa de função deixe de ostentá-lo, é preciso, como visto, que haja a perda definitiva do cargo, o que não ocorreu. 5. Ordem denegada. 
    Alega-se que: a) os recorrentes, Prefeito e Vereador do município de Japeri/RJ, juntamente com outros dois corréus, foram denunciados em 09.07.2018, pela suposta prática do crime de associação para o tráfico; b) a primeira instância declinou da competência e os recorrentes passaram a ser processados pelo 2º Grupo de Câmaras Criminais do TJRJ; c) o Recorrente CARLOS MORAES sofreu medidas de busca e apreensão em sua residência e em seu gabinete na Prefeitura de Japeri e, em cada endereço, foram apreendidas armas de fogo; d) o MP ofereceu duas denúncias relativas a crimes da Lei 10.826/2003 perante a 1ª instância; e) o Tribunal local é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação relativa ao crime de associação para o tráfico, conforme o novo posicionamento restritivo do STF a respeito do foro privilegiado (QO na AP 937, julgada em 26.11.2019); f) não há relação direta entre o crime imputado o exercício do mandato; g) “o processo e julgamento das duas ações penais em juízos de 1ª instâncias demonstra cabalmente que o cargo ocupado pelo Recorrente CARLOS MORAES não causa nenhum embaraço a independência dos magistrados, não os intimida, não os alicia e não torna suas decisões eivadas de suspeição”; h) o STF declarou a inconstitucionalidade do foro especial para vereadores na ADI 2553.
    Em vista do exposto, requer a concessão da ordem a fim de que seja declarada a incompetência absoluta do 2º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para processar e julgar os recorrentes e os corréus nessa ação criminal. 
    A liminar foi indeferida (eDOC 6). A PGR opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 9).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a suposta afronta à prerrogativa de foro, de forma fundamentada, nos seguintes termos (eDOC 1, p. 38-40, grifei): 
    “A questão foi inicialmente ventilada nos autos, quando da Sessão de Julgamento do Agravo Regimental, oportunidade em que se entendeu que, ante a peculiaridade da imputação, a análise da competência deste Órgão fracionária se confundia com o mérito da causa, em que, evidentemente, não se pretende adentrar neste momento e sede processuais. 
    Isso porque a Denúncia imputa aos ora agravantes a prática, em tese, do crime previsto no artigo 35 c/c 40, II, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, narrando que Carlos Moraes Costa, Claudio José da Silva e ainda o corréu Wesley George de Oliveira cometiam os delitos “prevalecendo-se de suas funções públicas” e destacando que “o exercício, ainda que desvirtuado, dos mandatos eletivos é pressuposto inafastável para o desempenho das funções dos ora denunciados dentro da organização criminosa”. 
    Sucede que o E. STF, no julgamento da APO nº 937, traz a necessidade de aferição da presença de dois requisitos para o estabelecimento da existência do foro de prerrogativa de função, em determinada hipótese, a saber: 1. a atualidade no exercício do cargo ou mandato; 2. que a infração apurada tenha sido praticada em razão da função pública que exerce. 
    Não há discussão a respeito de que, na presente hipótese, tem-se configurado o primeiro requisito, dado que os agravantes se encontravam no exercício de mandato eletivo, quando da suposta prática dos delitos. 
    O enquadramento do segundo requisito, ou seja, o estabelecimento de se a suposta prática do crime foi “em razão” ou não da função pública que exercem é que ensejou o debate a que ora se enfrenta. 
    De acordo com a Denúncia, os ora agravantes e o corréu Wesley seriam os integrantes do “núcleo político” da organização criminosa que pratica o tráfico de entorpecentes local e, nessa condição, eles valiam-se de suas funções públicas para o cometimento do crime. 
    Como alinhou a d. Procuradoria de Justiça, não se pode entender a expressão “em razão da função”, utilizada pelo E. STF como um indicativo de que somente os delitos próprios, cometidos por funcionários públicos sejam passíveis de incidência do foro por prerrogativa de função, até porque, evidente que, se essa fosse a pretensão da Corte Maior, assim estaria expressado no voto. 
    Ao se utilizar da expressão de forma mais ampla, ou seja, crimes “relacionados às funções desempenhadas”, o E. STF manteve a perspectiva da incidência do foro por prerrogativa de função em hipóteses exatamente como a presente: embora se trate da imputação da prática de crime comum, como o é a associação ao tráfico de entorpecentes, as circunstâncias trazidas pela Denúncia indiciam que sua ocorrência, nas condições em que teria se dado, somente seria possível por estar diretamente atrelada ao cargo público ocupado pelos acusados. 
    E assim o é porquanto a Denúncia, a todo tempo, narra que os Agravantes se utilizavam da influência trazida pelo fato de Carlos ser o prefeito e Claudio e Wesley serem vereadores, para garantirem e/ou facilitarem o desenvolvimento do tráfico de entorpecentes no município de Japeri. 
    Aliás, é de se observar que a própria imputação contém a majorante prevista no artigo 40, II da Lei 11.343/06, consistente no fato de o agente praticar o fato criminoso “prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância;”. 
    Sendo assim, não há como dissociar a imputação em julgamento da função pública ocupada pelos agravantes. 
    Por tal razão, fixo a competência deste Segundo Grupo de Câmaras para processamento e julgamento do presente feito.” 
    Na mesma esteira, o STJ examinou a questão, e concluiu, igualmente, pela ausência de vício (eDOC 3, p. 17-18, grifei):
    “A linha de interpretação adotada pelo Tribunal de origem, para mim, não destoa do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 
    Ora, a Corte Suprema não limitou o foro privilegiado apenas ao delitos próprios cometidos por agentes públicos, não há exclusão dos ditos crimes comuns, apenas a ressalva de que a prerrogativa de foro seja reconhecida quando a conduta delitiva for praticada durante o exercício da função e que a ela esteja relacionada. 
    No caso, como bem ponderou o Subprocurador-Geral da República Domingos Sávio Dresch da Silveira, o que se extrai dos autos é que, apesar de os pacientes terem sido denunciados por crime comum, é certo que as provas constantes nos autos mostram que os acusados exerciam cargos públicos à época da prática do crime e “colocaram o exercício dos seus mandatos a serviço dos interesses da organização criminosa' (fl. 203). 
    Segundo o acórdão, a denúncia, a todo tempo, narra que os Agravantes se utilizavam da influência trazida pelo fato de Carlos ser o prefeito e Claudio e Wesley serem vereadores, para garantirem e/ou facilitarem o desenvolvimento do tráfico de entorpecentes no município de Japeri (fls. 39/40). 
    Analisando a inicial acusatória, observa-se, em vários pontos, a indicação de elementos probatórios obtidos no decorrer das investigações, a fim de amparar as imputações ali lançadas, especialmente a existência do núcleo político estabelecido dentro da organização criminosa, integrado pelos ora pacientes, que valiam-se de seus mandatos eletivos de Prefeito e Vereadores para repassar informações privilegiadas ao comando operacional da organização criminosa, bem como articular ações integradas que permitissem ao bando desenvolver livremente a mercancia de entorpecentes (fls. 101/102). 
    Assim, para se chegar à conclusão de que a conduta criminosa imputada aos acusados não se relacionava às funções por eles desempenhadas – que eles não se valiam dos cargos ocupados para a facilitação da prática delitiva –, como pretende os impetrantes, necessário seria o revolvimento, a análise minuciosa, de matéria de prova, o que não se faz possível na via do writ. 
    Além disso, a autoridade com foro que vier a ser afastada cautelarmente de seu cargo ou mandato, com base na legislação penal, não perde seu foro penal originário, ainda que assuma o vice ou o suplente. O parlamentar ou o chefe de Poder Executivo precariamente afastado não é alijado de sua prerrogativa de foro especial.”
    Logo, à vista da motivação exarada não antevejo ilegalidade patente, a ser combatida da estreita via. 
    Depreende-se dos autos que as instâncias antecedentes, em análise das circunstâncias do caso concreto, decidiram pela incidência do foro por prerrogativa de função. Na hipótese, a Corte local observou que os pacientes, que detêm cargos de prefeito e vereador do município de Japeri/RJ, “seriam os integrantes do “núcleo político” da organização criminosa que pratica o tráfico de entorpecentes local”, utilizando-se de suas funções para contribuir com a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na região.
    Neste passo, assiste razão à Procuradoria-Geral da República quando pontua que “[o] acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado por esse Pretório excelso no referido leading case, ao concluir que “a Corte Suprema não limitou o foro privilegiado apenas aos delitos próprios cometidos por agentes públicos, não há exclusão dos ditos crimes comuns, apenas a ressalva de que a prerrogativa de foro seja reconhecida quando a conduta delitiva for praticada durante o exercício da função e que a ela esteja relacionada”.
    Finalmente, anoto que, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes, necessário seria o revolvimento de fatos e provas, o que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus. 
    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento  habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente